Tribunal: TJMT
Processo: 0000380-76.2016.8.11.0035
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000380-76.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 004.245.191-43 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0084-69 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000380-76-2016.811.0035

APELANTE: NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ

APELADO: CRBS S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE RECUSA ABUSIVA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, fundado em alegada recusa abusiva de fornecimento de produtos pela empresa CRBS S/A, distribuidora da marca AMBEV. A autora afirma que a negativa teve origem em suposto débito já declarado inexistente judicialmente, e que a conduta da ré lhe causou prejuízos financeiros e morais, culminando no fechamento de seu estabelecimento comercial. Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa da fornecedora em manter relação comercial com a autora, após reconhecimento judicial de inexistência de débito, configura ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se houve comprovação mínima dos danos alegados, apta a justificar a condenação por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações iniciais.

A revelia da parte ré não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos, sendo indispensável prova, ainda que indiciária, do fato constitutivo do direito.

Os documentos juntados aos autos não comprovam tentativa concreta e frustrada de aquisição de produtos junto à fornecedora, tampouco demonstram represália comercial ou existência de lista de bloqueio (“lista negra”).

A ausência de provas sobre a efetiva recusa injustificada de fornecimento, bem como da existência de prejuízo patrimonial ou abalo moral, inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

Precedentes do STJ e do TJ/MT reafirmam que a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de comprovação mínima de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar, ao menos, prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

A revelia do réu não autoriza, por si só, a procedência do pedido quando ausente qualquer início de prova das alegações do autor.

A recusa de fornecimento comercial só configura ilícito indenizável quando comprovada sua ocorrência e o nexo com prejuízos efetivos ou abalo moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11; CPC/2015, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; TJMT, Apelação Cível no 1000239-02.2022.811.0012, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1051866-26.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000380-76-2016.811.0035

APELANTE: NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ

APELADO: CRBS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante em suas razões sustenta que manteve relação comercial contínua e exitosa com a empresa recorrida, até que, sob alegação de inadimplemento relacionado a um cheque de R$ 14.060,80 (quatorze mil, sessenta reais e oitenta centavos) ocorrido em abril de 2012, a fornecedora passou a recusar-se injustificadamente a vender produtos à autora, prática que perdurou por mais de três anos.

Afirma que a suposta dívida já fora objeto de reconhecimento judicial em ação

no 0010090-67.2013.811.0022, que declarou sua inexistência, sendo, portanto, inaceitável a recusa de fornecimento posterior, configurando-se prática abusiva.

Alega que, mesmo após tentativa de notificação extrajudicial e demonstração de disponibilidade de pagamento à vista, a fornecedora manteve a recusa, impondo uma restrição velada por meio de sua inclusão em “lista negra”, em flagrante retaliação à ação judicial anterior.

Aduz que o ato ilícito ensejou graves prejuízos econômicos, com perda de clientela, queda drástica do faturamento e encerramento das atividades comerciais, além de violação à sua dignidade e honra profissional, justificando a condenação por danos morais e materiais e lucros cessantes.

Assevera que, embora reconhecida a revelia da parte ré, o juízo
a quo
indeferiu a inversão do ônus da prova e entendeu que a autora não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, julgando improcedente a demanda.

Requer, ao final, o provimento do apelo para reforma da sentença, com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, além de inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o CRBS S/A, pleiteia pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme certidão id. 315320854.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Versam os autos sobre a alegação de recusa abusiva de fornecimento de produtos por parte da apelada, distribuidora regional da marca AMBEV, contra a apelante, então proprietária de estabelecimento comercial no ramo de bebidas na cidade de Alto Garças/MT.

A parte autora, ora apelante, afirma que a recusa teria sido motivada por um suposto débito, posteriormente declarado inexistente judicialmente, e que, mesmo após tal declaração, a empresa insistiu em não fornecer os produtos, gerando prejuízos financeiros e morais.

O juízo de primeiro grau, concluiu que, ainda que a parte ré tenha sido revel, não se pode presumir verdadeiros os fatos narrados na exordial quando não existe qualquer comprovação mínima, inclusive ressaltou que a revelia não exime o autor do encargo de demonstrar, ao menos de maneira indiciária, o fato constitutivo de seu direito.

Confira-se,
in verbis
:

“Isso porque, a parte autora não produziu provas minimamente suficientes de suas alegações, que pudessem indicar que a requerida impôs a ela restrição velada, para que não pudesse ter acesso aos produtos fornecidos pela requerida. Em verdade, dos autos só se vê alegações vagas, sem prova de que tenha a requerida incorrido em ato ilícito.

Nos termos da Jurisprudência do STJ, mesmo que o ônus da prova seja da requerida, o consumidor não é dispensado de comprovar, mesmo que de forma mínima, o fato constitutivo de seu direito. Leia-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) (g.n)

Decorrente disso,
não restou comprovado
nos autos se a suposta restrição imposta pela requerida causou à requerente prejuízos que vão além dos indicados, por não ter lucrado com a venda de produtos que poderiam ter sido fornecidos pela requerida, à título de lucros cessantes, de modo que também é improcedente o pedido.”

Irresignada com a sentença proferida, NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ interpôs o presente recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, sujeitando-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da referida norma.

Todavia, no que tange à produção probatória, ainda que aplicáveis os princípios protetivos do diploma consumerista, a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora não exime a necessidade de apresentação de elementos mínimos que evidenciem a plausibilidade de suas alegações.

Isso porque as assertivas do consumidor, por si sós, não gozam de presunção absoluta de veracidade, exigindo-se demonstração inicial do direito invocado.

No caso concreto, a apelante não se desincumbiu desse mínimo probatório, uma vez que os documentos acostados aos autos consistem em notas fiscais anteriores à suposta recusa de fornecimento, contrato de arrendamento do ponto comercial, mensagens de texto e notificação extrajudicial, mas nenhum deles demonstra, com clareza e objetividade, a existência de tentativa concreta e frustrada de aquisição de produtos diretamente da apelada. Tampouco se comprova a alegação de que a empresa mantém "lista negra" para bloqueio de clientes ou que tenha havido represália após a ação judicial anterior sobre o alegado débito.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, a Recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação. Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos . Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002390220228110012, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Em decisão saneadora o magistrado da causa indeferiu o pedido de produção de prova oral. Contra o referido decisum não houve interposição de recurso. Logo, preclusa a devolução da matéria.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Diante da ausência de comprovação mínima acerca do alegado vício construtivo, não há falar em indenização por danos morais, haja vista a inexistência de demonstração dos prejuízos causados, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (N.U 1051866-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024)

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado vício construtivo, a contribuir ainda que minimamente para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pela apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

Por fim, A ausência de comprovação objetiva da recusa abusiva de fornecimento, bem como de qualquer elemento concreto que evidencie perda patrimonial efetiva ou abalo à honra subjetiva da recorrente, inviabiliza o reconhecimento do pleito indenizatório, de moro que não há que se falar em condenação por danos morais ou lucros cessantes.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025